Tribunal: CARF
Processo: 10865.000229/2001-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000229/2001-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.858 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL
Interessado
KONE INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 20/10/1988 a 20/03/1992
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o art. 66 do Regimento Interno do CARF, quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos, que
serão recebidos como embargos inominados para correção.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Havendo incorreção, deve ser sanado o equívoco para que passe a refletir o
correto entendimento a que chegou este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir
parcialmente os embargos, na forma de inominados, e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para
sanar a obscuridade apontada, esclarecendo que a aplicação da correção monetária deve seguir os
índices expressos no Resp. no 1.112.524.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000229/2001-17
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000229/2001-17

Relatório
Trata-se o presente de Pedido de Restituição, de créditos decorrentes de
pagamento indevido da contribuição para o PIS, referente ao período de competência de
julho/1988 a Fevereiro/1992, em face da inconstitucionalidade de determinados dispositivos
legais.
O crédito foi reconhecido por meio da Ação Declaratória cumulada com repetição
de indébito, tombada sob o n° 92.00351409, sendo julgada procedente com trânsito em julgado
em 13/12/1996.
Administrativamente, em 09/02/2001 a contribuinte ingressou com os pedidos de
restituição/compensação do montante de R$ 104.656,42 (cento e quatro mil seiscentos e
cinqüenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Posteriormente, o processo foi instruído com o
Pedido de Reconhecimento de Direito Creditório, protocolado em 05/03/2002, visando à
compensação de débitos fiscais parcelados por meio do Programa de Recuperação Fiscal —
Refis.
Por meio do Despacho Decisório, datado de 23/02/2007, a Delegacia da Receita
Federal (DRF) em Limeira/SP, apurou pagamentos a maior, no montante de R$ 56.520,12
(cinqüenta e seis mil quinhentos e vinte reais e doze centavos). Contudo, indeferiu os pedidos de
restituição e de reconhecimento de direito creditório sob o argumento de que, intimada, a
interessada não comprovou a homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do
título judicial.
Cientificada dessa decisão, inconformada, a interessada apresentou Manifestação
de Inconformidade e a decisão foi reformada conforme Acórdão n° 14-17.886 - 1a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 423-426).
Por meio da manifestação de e-fl.449, o crédito foi atualizado de acordo com os
seguintes parâmetros:
No Despacho decisório (fls. 277 a 281), o montante do crédito apurado a valores de
31/1211995 foi de R$ 56.520,12 A sentença judicial determinou que os créditos fossem
atualizados a partir do data do recolhimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
a partir do trânsito em julgado (f Is. 35 a 39), a qual se deu em 1311211996.
A atualização do crédito até maio/2000 resulta em R$ 99.288,89, conforme
demonstrado à f1. 350.
Diante do exposto, PROPONHO emitir Nota de compensação no sistema SIAFI, com
data de valoração 26/05/2000, no valor de R$ 99.288,89, e DARF para compensação do
débito do processo 10865.000466/00-44 (f 1. 346).
Por discordar dos cálculos efetuados, a interessada apresentou "impugnação”,
alegando não ter sido utilizado o critério da semestralidade previsto na Lei Complementar n°
7/70, e que também não foram considerados nos cálculos os recolhimentos relativos aos períodos
de apuração 08/1988 a 11/1988, 01/1989 a 08/1989, 10/1989 e 11/1989 (e-fls. 458-465).
Sobreveio decisão da DRJ/RPO, parcialmente favorável, conforme ementa abaixo
transcrita (e-fls. 470-472):
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000229/2001-17

PIS. LC07/70. SEMESTRALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO.
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6° da Lei Complementar n° 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
INDÉBITO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
APROVEITAMENTO
NA
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A inexistência de indébito fiscal em determinado período de apuração, registrada em
planilha de cálculo, implica no não aproveitamento dos valores do recolhimento na
apuração do direito creditório do sujeito passivo.
Novamente irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, requerendo,
em síntese, a revisão da correção monetária a ser aplicada, com a inclusão dos expurgos
inflacionários (e-fls. 560-566):
Ante o exposto, a Recorrente requer o provimento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para o fim de reformar a respeitável Intimação n°
10865/SEORT/337/2011, de 14 de Março de 2011, no intuito de ser aplicada sobre os
valores pagos indevidamente, a correção monetária pelo IPC, no período de março/90 à
janeiro/91; o INPC de fevereiro/91 à dezembro/91 e, a partir de então, com a aplicação
do IPCA-E até a data da utilização do crédito pelo contribuinte, acrescidos de juros de
mora de 1% no mês, à partir do trânsito em julgado até a o mês da efetiva utilização do
crédito.
Em 25/10/2018 foi dado provimento ao Recurso Voluntário, conforme excerto do
voto do Acórdão no 3401005.419 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, abaixo transcrito (e-fls. 577-
582):
O TRF3 declarou a inconstitucionalidade e sobre tal crédito fosse “acrescido dos
consectários legais” (e-fl. 62). Houve o trânsito em julgado em 13/12/1996 (efl. 65).
Tem-se que ao caso incide a decisão do REsp. 1.112.524, afetado à sistemática de
recursos representativos de controvérsia (recursos repetitivos), e assim, procede a
súplica feita pela Recorrente. Se a Corte Especial do STJ decidiu que inclusive para os
Autores que não pediram os expurgos inflacionários e eles tais índices seriam aplicados,
quanto mais para quem pediu, embora de modo amplo, genérico.
Deste modo, voto em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para que sobre o
crédito a ser ressarcido, aplique-se do IPC, no período de março/90 a janeiro/91
(lembrando-se dos percentuais de 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87%
(março/90) e 21,87% (fevereiro/91), bem como, o INPC de fevereiro/91 a dezembro/91
e, a partir de então, com a aplicação do IPCA-E até a data da utilização do crédito,
acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a contar do trânsito em
julgado da decisão (13/12/1996) até a data da efetiva utilização do crédito do
contribuinte (mês da efetiva compensação ou restituição).”
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi intimada da decisão e manifestou-
se em 13/02/2019 por meio da petição de e-fls. 584.
Às e-fls. 667-675, o Delegado da Receita Federal em Limeira/SP, na qualidade de
autoridade responsável pela execução do acórdão, opôs Embargos de Declaração para
esclarecimento das seguintes contradições e obscuridades:
1. O julgamento dos presentes embargos pode resultar em crédito superior ao pleiteado?
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000229/2001-17

2. Uma vez que o contribuinte já havia especificado em sua petição a Taxa Selic como
índice de correção do crédito (fls. 2, 75 e 76), pode a Administração conceder outro
índice mais benéfico mesmo que o pedido/recurso tenha sido apresentado após o prazo
extintivo de direito disposto no art. 168, II, do CTN?
3. Quais índices devem ser aplicados ao presente caso: a) aqueles estabelecidos pelo
REsp 1.112.524; ou b) aqueles expressos no Acórdão no 3401-005.419 (fls. 577/582)?
4. Caso sejam aplicados os índices expressos, qual a correção para ao mês de março/90,
84,32% ou 7,87%?
5. Caso sejam aplicados os índices expressos, qual será para fevereiro/91: 21,87% (IPC)
ou o INPC que é de 20,2%?
6. Caso sejam aplicados os índices expressos, quais são os valores do IPCA-E?
Esclareça-se que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável
pelo cálculo, disponibiliza em seu sítio na Internet apenas dados a partir de 1995. Em
outro sítio analisado (www.portalbrasil.net)3, há lacunas em alguns meses de 1992.
Além disso, para dezembro/91, há divergência de índice entre o publicado no sítio
retromencionado (23,98%) com o publicado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal
(22,98%).
7. Caso sejam aplicados os índices expressos e considerando que foi determinada a
aplicação de índice inflacionário (IPCA-E) mesmo após o fim da correção monetária,
qual deve ser a base de cálculo do juros de mora de 1%? Será o valor do crédito em
cada mês atualizado pelo IPCA-E?
Por fim, julgo não haver fundamento para a suspensão de débitos pleiteada às folhas
663/664, por não restar crédito controverso. Ademais, não seria possível suspender
débitos com créditos indefinidos, não específicos, e que dependem do resultado dos
embargos de declaração para sua correta apuração.
Os Embargos foram recebidos como Embargos Inominados sob os seguintes
fundamentos (e-fls. 686-690):
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do
acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
O processo foi encaminhado à unidade da Receita Federal em 14/02/2019 (fl. 586), e
retornou ao Carf em 16/10/2019 (fl. 676), com os Embargos do Delegado da Receita
Federal. De acordo com o disposto no art. 79 do Anexo II do RICARF, aplicável
também à autoridade responsável pela liquidação do acórdão, a intimação presumida
ocorreu em 18/03/2019. Portanto, os Embargos de Declaração são intempestivos.
Não obstante, ainda que sob o título de Embargos de Declaração, a peça inclui
reclamações que indicam, na verdade, possíveis erros materiais ou lapsos manifestos do
acórdão embargado. Desse modo, sob o princípio da fungibilidade dos recursos, as
reclamações podem ser recebidas como Embargos Inominados, os quais não possuem
prazo para interposição, justamente por se caracterizarem em suscitações de erros
materiais e lapsos manifestos, que devem ser saneados inclusive de ofício, nos termos
do artigo 32 do PAF e artigo 66 do Anexo II do RICARF: (...)
É o relatório.

Voto
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000229/2001-17

Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Intempestividade
Em atenção ao Despacho de Admissibilidade dos presentes Embargos, observa-se
que embora a Delegacia da Receita Federal responsável pela execução do julgado tenha
apresentado recurso intitulado "Embargos de Declaração", inclusive fazendo menção ao art. 65,
§1o, V, da Portaria MF no 343/2015 (e-fl. 675), o recurso foi recebido como "Embargos
Inominados" nos termos do art. 66 do RICARF, que não possuiriam “prazo para interposição,
justamente por se caracterizarem em suscitações de erros materiais e lapsos manifestos”.
Nos termos do art. 66, do Anexo II do RICARF, as alegações de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão deverão
ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão. Contudo, somente os embargos opostos tempestivamente no prazo de 5 (cinco) dias
poderão ser recebidos como inominados.
De acordo com o disposto no art. 79 do Anexo II do RICARF, aplicável também à
autoridade responsável pela liquidação do acórdão, a intimação presumida ocorreu em
18/03/2019. Considerando que o processo somente retornou ao CARF em 16/10/2019 (e-fl. 676),
os Embargos de Declaração deveriam ser considerados intempestivos.
Diante disso, entendo que os Embargos opostos são intempestivos, haja vista
inexistir previsão normativa no sentido de que a oposição de embargos de declaração, anda que
venham a ser recebidos como inominados, poderia ocorrer a qualquer tempo.
Nesse sentido, o precedente da 4a Câmara/1a Turma Ordinária da 2a Seção:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001 EMBARGOS CONTRADIÇÃO
PROPOSITURA PELA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL.
Não existindo a obscuridade apontada pela procuradoria, os embargos devem ser
rejeitados.
Os embargos não se prestam a rediscutir a interpretação dada pelo julgador quanto ao
caso concreto, quando no acordão foram enfrentados os pontos constantes no recurso e
na decisão de primeira instância.
NORMAS
REGIMENTAIS/PROCESSUAIS.
EMBARGOS.
PRAZO
INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso o conhecimento de requerimento da Procuradoria, admitido pela relatora como
Embargos Inominados, quando protocolizados fora do prazo de 05 (cinco) dias para
oposição de Embargos, conforme preceitos inscritos no artigo 65, § 1 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n 256/2009. Embargos Rejeitados
(Acórdão no 2401002.917)
Diante da manifesta intempestividade, voto por rejeitar os Embargos opostos pela
Delegacia da Receita Federal responsável pela execução do julgado.
Tendo sido vencida, o mérito dos Embargos foi analisado.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000229/2001-17

Julgamento ultra-petita
De acordo com os Embargos teria havido julgamento ultra-petita (e-fl. 673):
Nestes autos, no segundo julgamento pela DRJ e na análise do Recurso Voluntário pelo
CARF, foram examinados tão somente os fundamentos dos recursos administrativos, e
não o objeto em si, que é o quantum requerido. Em nenhum momento se verificou que
as alegações não constavam do pedido original ou que as decisões, quando
implementadas, pudessem resultar em montante além do demandado, ocasionando
compensações indevidas e julgamentos administrativos desnecessários. Os fundamentos
são parte integrante da pretensão, e não o objeto em si (art. 6o, da Lei 9784/99).
Ainda que venha a ser superada a questão da tempestividade, entendo que as
alegações de que teria havido julgamento ultra-petita igualmente não devem ser conhecidas, por
força da preclusão.
Deve ser levada em consideração a lógica processual própria aos processos
administrativos que tramitam no CARF, com respeito ao contraditório e devido processo legal.
Nesse sentido, o disposto no art. 48 do RICARF, verbis:
Art. 48. Será disponibilizada, mensalmente ao Procurador da Fazenda Nacional a
relação dos novos processos ingressados no CARF.
(...) §2o Fica facultado ao Procurador da Fazenda Nacional apresentar, no prazo de 30
(trinta) dias contado da data da disponibilização dos processos requisitados,
contrarrazões ao recurso voluntário e razões ao recurso de ofício.
Assim, quando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se omite em combater
algum item do Recurso Voluntário, restará caracterizada a concordância da Fazenda Nacional
com aquela parte, não contestada.
No caso em tela, a preclusão configura o efeito legal da omissão dos
representantes da Fazenda Nacional em contra-arrazoar eventual novo pedido realizado pelo
contribuinte, impondo-se a impossibilidade de o fazer em outro momento, sobretudo porque a
alegação não se caracteriza como fato novo, uma vez que existente anteriormente ao acórdão
embargado.
Desse modo, não apresentadas as contrarrazões no momento oportuno, entende-se
que o julgador está impedido de adentrar nas discussões pertinentes à alegada inadequação do
pedido realizado pelo contribuinte.
Ausência de saldo credor
O Delegado da unidade da Receita Federal, subscritor dos Embargo afirma que
apesar de não restar saldo de crédito, foram realizadas compensações em que pese o processo
ainda estar em discussão administrativa.
Tal colocação não cabe ser conhecida nesses autos, uma vez não foi posta perante
a DRJ, sendo que apenas o que foi decidido no referido acórdão foi devolvido ao julgamento
desse colegiado, de modo que tal colocação não será analisada.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000229/2001-17

Outrossim, por coerência, exatamente por não ter havido manifestação em sentido
contrário no momento processual oportuno, entendo que deve prevalecer o estabelecido no
referido acórdão, que se pautou em manifestação do contribuinte.
Finalmente, a manifestação apresentada na forma de Embargos de Declaração,
ainda que recebida como Embargos Inominados não tem o poder de alterar a essência da decisão,
detendo a finalidade específica de corrigir inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão embargada.
Assim, por falta de previsão legal, e à luz do princípio da segurança jurídica,
entendo ser incabível revisão posterior de cálculo por parte do Fisco, em sede de Embargos,
sobretudo quando ultrapassados mais de 8 (oito) anos do último cálculo realizado.
MÉRITO
No caso em tela, a autoridade responsável pela execução do acórdão entende que
o contribuinte inova no tocante à atualização do crédito, pois, inicialmente, havia especificado a
taxa Selic para atualização e no momento da interposição do Recurso Voluntário, requereu
índice distinto, tendo sido ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 168, do CTN.
Parece haver confusão entre o prazo prescricional previsto para o pedido de
restituição, que não foi ultrapassado no presente caso, haja visto o trânsito em julgado em
13/12/1996 e o requerimento administrativo em 09/02/2001, com o prazo para exercer o direito
de pleitear novos índices de correção.
Tal entendimento me parece incorreto por pretender restringir o direito do
contribuinte que durante a execução demorada do pleito de restituição, se viu favorecido pela
decisão do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao REsp. 1.112.524, afetado à sistemática
dos recursos representativos de controvérsia, que determinou a inclusão dos expurgos
inflacionários nos cálculos da correção monetária, inclusive quando não expressamente
postulados pelo autor.
Isso porque a correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido
de forma implícita, razão pela qual a aplicação, mesmo quando ex officio, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita.
Assim, não há que se falar em lapso manifesto, tampouco nulidade em Acórdão
do CARF que determinou a aplicação dessa sistemática.
Índices acórdão x índices REsp
A manifestação também entende não ficar claro quais índices deveriam
prevalecer, sobretudo porque o RESp. 1.112.524 estabelece que a partir de janeiro de 1996 seria
aplicada a Taxa SELIC, enquanto o CARF determinou a a aplicação do IPCA-E a contar do
trânsito em julgado. Veja-se:
Índices expressos no Acórdão no 3401-
005.419
Índices expressos no REsp. 1.112.524
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000229/2001-17

(...)

deve ser aplicado ao pedido de restituição os
índices dos expurgos inflacionários [IPC, no
período de março/90 a janeiro/91 (lembrando-
se dos percentuais de 84,32% (março/90),
44,80%
(abril/90),
7,87%
(março/90)
e
21,87% (fevereiro/91), bem como, o INPC de
fevereiro/91 a dezembro/91] e, a partir de
então, com a aplicação do IPCA-E até a data
da utilização do crédito pelo contribuinte,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
contar do trânsito em julgado da decisão
(13/12/1996) até a data da efetiva utilização do
crédito do contribuinte (mês da efetiva
compensação ou restituição).
(...)
(vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de
1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a
fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em
substituição ao BTN, de março de 1990 a
janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a
novembro de 1991; (ix) IPCA série especial,
em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de
1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a
título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996
Nesse tema, o CARF já sedimentou entendimento em virtude da necessária
aplicação do decidido no REsp no 1.112.524/DF (Tabela Única da Justiça Federal aprovada pela
Resolução no 561/CNJ (atualmente Resolução no 134/2010)), que estabelece a aplicação de UFIR
até dezembro de 1995 e SELIC a partir de janeiro de 1996. Nesse sentido, cita-se o Acórdão no
3301-008.213, de relatoria da i. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RESP
1.112.524/DF. APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Aos indébitos tributários, aplicam-se os índices prescritos pelo STJ no REsp
1.112.524/DF(Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2010): i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986;
(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário
no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário
em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em
substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em
dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Ante o exposto, voto por admitir parcialmente os embargos, na forma de
inominados, e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada,
esclarecendo que a aplicação da correção monetária deve seguir os índices expressos no Resp. no
1.112.524.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000229/2001-17

Carolina Machado Freire Martins

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital